Tribunal: TJMT
Processo: 0016587-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 50694967):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.
1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)
2. Índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF.”
Opostos embargos de declaração sustentando a ocorrência de omissão acerca da tese no sentido de que a embargada, estabilizada pelo artigo 19, do ADCT, nunca teve direito à licença prêmio dos períodos pleiteados na presente, motivo pelo qual não há que se falar em conversão em pecúnia das licenças prêmios, devendo ser julgados improcedentes os pedidos da inicial, estes foram rejeitados no acórdão de id. 79615457.
Opostos novos embargos de declaração, estes também foram rejeitados (id. 86094969).
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 341, inciso I; art. 489, II e § 1o, inciso IV; 926; 927; 1.013, §§ 1o e 2o e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, pois, “não obstante tenha sido interposto embargos de declaração para o fim de suprir a omissão quanto ao fato de a ora recorrida ser servidora pública estabilizada constitucionalmente, o que não lhe dá direito ao recebimento de licença prêmio, uma vez que se trata de benefício exclusivo de servidor efetivo, o recurso foi desprovido ao fundamento de que seria inovação recursal e, após, interpor novos embargos de declaração para o fim de alegar que não houve inovação recursal, foi improvido em fundamentação padrão”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja conhecido o presente recurso, pela alínea “a”, inciso III, do art. 105, da Constituição da República, provendo-o para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, em virtude de ter infringido os artigos 341, inciso I; art. 489, II e § 1o, inciso IV; 926; 972, inciso V e 1.013, §§ 1o e 2o e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil/15 e, assim, seja cumprida a legislação federal, aplicando o direito ao caso concreto.”.
Recurso tempestivo (id. 93013472).
Contrarrazões no id. 95787479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 341, inciso I; art. 489, II e § 1o, inciso IV; 926; 927; 1.013, §§ 1o e 2o e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, pois, “não obstante tenha sido interposto embargos de declaração para o fim de suprir a omissão quanto ao fato de a ora recorrida ser servidora pública estabilizada constitucionalmente, o que não lhe dá direito ao recebimento de licença prêmio, uma vez que se trata de benefício exclusivo de servidor efetivo, o recurso foi desprovido ao fundamento de que seria inovação recursal e, após, interpor novos embargos de declaração para o fim de alegar que não houve inovação recursal, foi improvido em fundamentação padrão”.(sic.)
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“Nos embargos de declaração o Estado pretende a exclusão da condenação ao argumento que a Licença Prêmio é benefício exclusivo de servidor efetivo, o que não é o caso da autora, pois é servidora estabilizada pelo artigo 19 da ADCT/CF-88.
Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida. Logo, a alegação trazida nos embargos de declaração não comporta provimento por configurar afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo inovação na seara recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico, consoante disposição inserta no artigo 1.013, § 1° do Código de Processo Civil:
(...)
Ademais, o Mandado de Segurança n.o 90456/2015 não é idêntico ao caso em questão, especialmente porque lá o impetrante buscava o reconhecimento do direito a Licença Prêmio, e aqui, o Direito já fora reconhecido administrativamente, conforme documentos inseridos nos IDs Num. 7308054 e Num. 7308055.”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O agravo regimental deixou de atacar, especificamente, fundamento da decisão agravada, razão pela qual se aplica, no caso, o entendimento firmado na Súmula 182/STJ. 2. As alegações formuladas na presente insurgência são distintas da exposta no recurso especial, verificando-se a ocorrência de preclusão, uma vez que não se admite inovação argumentativa em sede de agravo regimental. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1200991 DF 2010/0130301-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 341, inciso I; art. 489, II e § 1o, inciso IV; 926; 927; 1.013, §§ 1o e 2o e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça